Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729600-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CAROLINE DA SILVA, RODRIGO FAGUNDES SOUZA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DA SILVA, FATIMA &amp; KELLY LTDA D E S P A C H O Ante a ausência de pedido liminar, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo "a quo". P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator